Tribunal: TJBA
Processo: 8133061-94.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8133061-94.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ZIZIANE OLIVEIRA DE MACEDO Advogado(s): CRISNANDA SILVA DOS SANTOS, ANA PAULA CRUZ RODRIGUES APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s):IGOR MACEDO FACO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PROFISSIONAL NÃO CREDENCIADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE IMPOSSIBILIDADE DE USO DA REDE CREDENCIADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, por meio da qual a autora buscava o reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas com profissional não credenciado, além de compensação por danos morais. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se estão presentes os requisitos legais e contratuais que autorizam o reembolso das despesas realizadas fora da rede credenciada; (ii) se houve ato ilícito apto a gerar indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. O contrato de plano de saúde submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da súmula 608 do STJ. 4. O art. 12, VI, da Lei nº 9.656/1998 estabelece que o reembolso de despesas fora da rede credenciada é excepcional, cabendo apenas em casos de urgência ou emergência, quando impossível utilizar serviços próprios ou credenciados. 5. Os elementos dos autos demonstram que havia profissionais credenciados aptos a realizar o procedimento cirúrgico, não havendo comprovação de negativa formal do plano de saúde ou impossibilidade de atendimento. 6. A preferência da paciente pela técnica cirúrgica menos invasiva ou por médico de sua confiança não configura hipótese legal ou contratual de reembolso. 7. Ausente ato ilícito, não há falar em danos morais. 8. A autora não comprovou fato constitutivo do seu direito, conforme art. 373, I, do CPC. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso não provido. Tese de julgamento: “1. O reembolso de despesas médicas realizadas fora da rede credenciada exige demonstração de urgência ou emergência e impossibilidade de utilização dos serviços próprios ou credenciados. 2. A escolha pessoal do beneficiário por profissional não credenciado não gera obrigação de reembolso nem configura dano moral.” ________________________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º; Lei nº 9.656/1998, art. 12, VI; CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.192.454/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 07.04.2025; STJ, AgInt no REsp nº 1.922.757/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 09.08.2021; TJBA, Apelação nº 8008984-04.2022.8.05.0080, Rel. Desa. Maria da Purificação, Primeira Câmara Cível, pub. 20.03.2024; TJBA, Apelação nº 8184608-13.2022.8.05.0001, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, Segunda Câmara Cível, pub. 23.04.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8133061-94.2023.8.05.0001, figurando como apelante ZIZIANE OLIVEIRA DE MACEDO e como apelado HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA. Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante alinhadas.